Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-76.2025.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016247-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DA SILVA ARAUJO - CPF: 075.992.171-77 (APELANTE), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MAYLA DA SILVA BENTO - CPF: 037.890.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 869.900.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA EDUARDA SOARES DA SILVA - CPF: 065.305.091-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYHANE DE SENA PEREIRA - CPF: 750.042.911-87 (VÍTIMA), FARMACIA ECONOMIZE (VÍTIMA), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. PENA DE MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo simples em continuidade delitiva, com aplicação das agravantes da reincidência e da dissimulação, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizada na primeira fase da dosimetria é adequada ou deve ser substituída pela fração de 1/6 sobre a pena mínima; (ii) estabelecer se a agravante da dissimulação deve ser mantida; (iii) determinar se a pena de multa foi fixada de forma proporcional; e (iv) verificar se o regime inicial fechado é adequado para o caso.

III. Razões de decidir:

1.

A utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável é critério mais adequado e proporcional, especialmente quando não há fundamentação específica para adoção de critério diverso que resulte em maior prejuízo ao réu.

2.

A discricionariedade do magistrado na escolha do critério para exasperação da pena-base está limitada pela necessidade de fundamentação adequada, devendo-se optar pelo critério mais benéfico ao réu quando ausente justificativa específica para maior rigor.

3.

A agravante da dissimulação resta configurada quando o agente se passa por cliente em estabelecimento comercial, criando falso cenário de interação comercial para, em seguida, anunciar o assalto, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima.

4.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo o critério trifásico, sendo a condição econômica do réu considerada apenas na fixação do valor do dia-multa.

5.

O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente específico, com maus antecedentes e pena superior a 4 anos, independentemente da proximidade com o mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Na ausência de fundamentação específica para adoção de critério mais gravoso, deve-se utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. 2. A agravante da dissimulação incide quando o agente se passa por cliente em estabelecimento comercial, criando falso cenário de normalidade para reduzir a possibilidade de defesa da vítima. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo o critério trifásico. 4. O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente específico com pena superior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, §2º, "a" e "b", §3º, art. 59, art. 61, I e II, "c", art. 68, art. 71, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DA SILVA ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da ação penal n. 1016247-76.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 328101472), no qual pleiteia: 1) a revisão da dosimetria para aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase, em vez de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; 2) o afastamento da agravante da dissimulação, sob o argumento de que não restou comprovado que o réu se passou por cliente, especialmente no primeiro fato, e que a dissimulação não dificultou a defesa das vítimas; 3) a redução da pena de multa ao mínimo legal, por ausência de justificativa idônea para sua exasperação; e 4) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, considerando que as circunstâncias judiciais foram preponderantemente favoráveis e a pena foi fixada próxima ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 328101474), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: 1) tanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quanto a de 1/6 sobre a pena mínima são aceitas pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica; 2) a agravante da dissimulação está devidamente configurada, pois o réu ingressou nos estabelecimentos simulando a condição de cliente para surpreender as vítimas; 3) a pena de multa foi fixada em observância ao critério trifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; e 4) o regime inicial fechado foi fixado com fundamento idôneo, qual seja, a reincidência do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 333197879), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os argumentos apresentados nas contrarrazões ministeriais, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - Recurso defensivo - Pleito de reforma na dosimetria quanto à sanção basilar - Não acolhimento - Maus antecedentes - Fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima adequada - Discricionariedade - Parâmetro aceito - Afastamento da agravante de dissimulação - Impertinência - Réu que se passou por cliente em farmácia - Falso cenário de interação comercial - Readequação da pena de multa - Dias-multa proporcionais à pena restritiva de liberdade - Fixação de regime menos gravoso - Impossibilidade - Réu reincidente - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta da denúncia (ID 328101456) que, no dia 14 de junho de 2025, por volta das 10h50, na Farmácia Centrofarma, localizada na Avenida São João, 967, bairro Vila Operária, na cidade de Rondonópolis, o denunciado LUCAS, mediante grave ameaça, subtraiu para si cerca de R$ 100,00 (cem reais) do caixa do estabelecimento. No mesmo dia, por volta das 16h20, na Farmácia Economize, localizada na Avenida Irmã Bernarda, 1075, bairro Jardim Tropical, também em Rondonópolis, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu para si uma aliança de ouro, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à operadora de caixa Dayhane de Sena Pereira.

Segundo a acusação, o denunciado chegou à Farmácia Centrofarma em uma bicicleta, entrou no estabelecimento e, agindo como cliente, foi até o caixa. Nesse momento, colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e anunciou o assalto à atendente, subtraindo cerca de R$ 100,00 do caixa. Ainda no mesmo dia, utilizando o mesmo método, mas com roupas diferentes, entrou na Farmácia Economize, pegou uma cartela de Doralgina e, ao se dirigir ao caixa, simulou estar armado e anunciou o assalto, subtraindo uma aliança de ouro da operadora de caixa.

A Polícia Militar, após analisar as imagens das câmeras de segurança das farmácias, identificou que os roubos foram praticados pelo mesmo indivíduo. Durante patrulhamento, uma guarnição localizou o denunciado na Rua das Flores, no bairro Jardim Sumaré, com uma bicicleta e características compatíveis com as do autor dos crimes. Ao ser abordado, o denunciado confessou aos policiais a prática dos roubos e indicou que as vestimentas utilizadas nos delitos estavam em sua residência, onde foram devidamente apreendidas.

O Ministério Público imputou ao réu a prática das condutas tipificadas no art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, c.c. art. 61, incisos I (reincidência) e II, alínea 'c' (dissimulação), todos do Código Penal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 328101456) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, utilizando a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e da dissimulação, procedendo ao agravamento proporcional da pena em 3 (três) meses, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: 1) a revisão da dosimetria para aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase; 2) o afastamento da agravante da dissimulação; 3) a redução da pena de multa ao mínimo legal; e 4) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Passo à análise de cada um dos pedidos.

1. Da fração utilizada na primeira fase da dosimetria

O apelante sustenta que, na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem deveria ter utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa dos maus antecedentes, em vez da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, sendo desfavorável ao acusado os maus antecedentes, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.” (ID 328101455)”

A questão central reside em definir se existe um critério obrigatório para a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.

O Código Penal, em seu art. 59, estabelece que as circunstâncias judiciais devem ser consideradas pelo juiz para fixação da pena-base, mas não determina um critério matemático específico para essa valoração. Trata-se, portanto, de uma atividade discricionária do magistrado, que deve ser exercida de forma fundamentada.

Na sentença recorrida, o magistrado utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração negativa dos maus antecedentes, resultando no acréscimo de 9 meses à pena mínima. Fundamentou sua escolha citando precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece esse critério como adequado para individualização da reprimenda-base.

Embora a jurisprudência tenha consolidado alguns parâmetros para orientar essa valoração, como a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não há um critério único e obrigatório. O que se exige é que a escolha seja fundamentada e proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto.

No entanto, é importante ressaltar que, no caso em análise, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima resultou em um acréscimo de 9 meses à pena mínima, enquanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima resultaria em um acréscimo de 8 meses. Essa diferença, embora aparentemente pequena, torna-se significativa quando consideramos o sistema trifásico de aplicação da pena, em que os acréscimos são aplicados sucessivamente.

O princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, exige que a sanção penal seja adequada às particularidades do caso concreto e às características pessoais do agente. Esse princípio deve ser interpretado em conjunto com o princípio da proporcionalidade e com a regra de interpretação mais favorável ao réu, especialmente quando há dúvida sobre qual critério adotar.

No caso em tela, não há na sentença uma fundamentação específica que justifique a adoção do critério mais gravoso para o réu. A mera citação de precedente jurisprudencial que reconhece a possibilidade de utilização desse critério não é suficiente para justificar sua escolha em detrimento de outro critério igualmente aceito pela jurisprudência e mais favorável ao réu.

Assim, considerando que ambos os critérios são aceitos pela jurisprudência e que não há fundamentação específica que justifique a adoção do critério mais gravoso, entendo que deve ser aplicado o critério mais favorável ao réu, qual seja, a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Portanto, acolho parcialmente o pedido do apelante para reformar a sentença nesse ponto, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa dos maus antecedentes, o que resulta em um acréscimo de 8 meses à pena mínima, fixando a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

2. Da agravante da dissimulação

O apelante sustenta que não deve incidir a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal, argumentando que não restou comprovado que ele se passou por cliente, especialmente no primeiro fato, e que a dissimulação não dificultou a defesa das vítimas.

A agravante da dissimulação está prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal, que estabelece como circunstância que sempre agrava a pena ter o agente cometido o crime "à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido".

A dissimulação consiste na ocultação do propósito criminoso, fazendo-se passar por pessoa com intenções lícitas para, em seguida, surpreender a vítima com a ação delituosa. No contexto dos crimes patrimoniais, é comum a dissimulação quando o agente se passa por cliente em estabelecimentos comerciais, criando um ambiente de aparente normalidade para, em seguida, anunciar o assalto.

No caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, no segundo fato (Farmácia Economize), o apelante efetivamente se passou por cliente, pegando uma cartela de medicamento (Doralgina) e dirigindo-se ao caixa como se fosse realizar uma compra, para só então anunciar o assalto e subtrair a aliança da vítima.

Essa conduta configura claramente a dissimulação, pois o apelante ocultou sua real intenção criminosa, fazendo-se passar por cliente para reduzir a vigilância das vítimas e facilitar a execução do crime. A criação desse falso cenário de normalidade reduziu a possibilidade de defesa das vítimas, que foram surpreendidas com o anúncio do assalto.

Quanto ao primeiro fato (Farmácia Centrofarma), embora o depoimento do gerente indique que o apelante se dirigiu diretamente ao caixa, a denúncia narra que ele agiu "como um cliente", o que sugere que também nesse caso houve algum grau de dissimulação. No entanto, mesmo que se considere que no primeiro fato não houve dissimulação, a agravante ainda seria aplicável ao segundo fato, o que justifica sua manutenção na dosimetria.

Importante ressaltar que a dissimulação não é elemento inerente ao tipo penal do roubo, que se configura pela subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência. A dissimulação é uma circunstância que agrava o crime, pois revela maior reprovabilidade na conduta do agente, que se vale de artifícios para reduzir a possibilidade de defesa da vítima.

Assim, não há que se falar em afastamento da agravante da dissimulação, pois ela está devidamente configurada no caso concreto.

3. Da pena de multa

O apelante sustenta que a pena de multa deveria ser fixada no mínimo legal, por ausência de justificativa idônea para sua exasperação.

A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, deve ser fixada observando-se o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, são consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda fase, as circunstâncias atenuantes e agravantes; e na terceira fase, as causas de diminuição e de aumento de pena.

Além disso, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo a condição econômica do réu considerada apenas na fixação do valor do dia-multa, e não na quantidade de dias-multa.

No caso em análise, o magistrado fixou a pena de multa em 13 dias-multa na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas na dosimetria da pena privativa de liberdade. Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 15 dias-multa.

Essa dosimetria está em conformidade com o critério trifásico e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Além disso, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), considerando a situação econômica do apelante.

Assim, não há que se falar em redução da pena de multa ao mínimo legal, pois sua fixação observou os critérios legais e está devidamente fundamentada.

No entanto, considerando a reforma da pena-base da pena privativa de liberdade, a pena de multa também deve ser ajustada para manter a proporcionalidade. Assim, fixo a pena de multa em 12 dias-multa na primeira fase, e, após o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, em 14 dias-multa, mantendo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

4. Do regime inicial de cumprimento da pena

O apelante sustenta que deveria ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, considerando que as circunstâncias judiciais foram preponderantemente favoráveis e a pena foi fixada próxima ao mínimo legal.

O art. 33, § 2º, do Código Penal estabelece os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

"a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

Além disso, o § 3º do mesmo artigo determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão (que será reduzida para 5 anos e 9 meses após a reforma da dosimetria) e
é reincidente
, conforme reconhecido na sentença. De acordo com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A contrário sensu, o condenado reincidente, nessa mesma faixa de pena, deve iniciar o cumprimento em regime fechado.

Além disso, o apelante possui maus antecedentes, circunstância judicial que foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. Essa circunstância também deve ser considerada na fixação do regime inicial, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Assim, considerando a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial fechado mostra-se adequado ao caso concreto, não havendo que se falar em sua alteração para o regime semiaberto.

5. Redimensionamento da pena

Diante do acolhimento parcial do pedido do apelante para aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa dos maus antecedentes, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a pena mínima de 4 anos de reclusão para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e o acréscimo de 8 meses pela valoração negativa dos maus antecedentes (1/6 da pena mínima), fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa
.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e da dissimulação, procedendo ao agravamento proporcional da pena em 3 (três) meses, o que mantenho, ficando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses e 25(vinte e cinco) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, fixo-a em 12 dias-multa na primeira fase, e, após o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, em
14 dias-multa
, mantendo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto à fração utilizada na primeira fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima para valoração negativa dos maus antecedentes, o que resulta na redução da pena definitiva para
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 dias-multa
, mantendo-se o regime inicial fechado, por tratar-se de réu reincidente, e as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026